Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a sua alegação de impenhorabilidade de bem imóvel constrito por se tratar de bem de família.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se o bem imóvel constrito preenche os requisitos para ser considerado bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.
5. Se os documentos juntados aos autos comprovam que o bem sobre o qual recaiu a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 e não incide nenhuma exceção à impenhorabilidade, merece ser reformada a decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel constrito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.